Tribunal: STF
Processo: HC 264590
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.042.511/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    EDSON HENRIQUE PEREIRA PRONCKUNAS FILHO e MARCOS RAFAEL BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados [...] porque no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 18 horas, na Rua Curió, sem número, Vila Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, traziam consigo, para fins de tráfico, 73 pedras de “crack”, pesando cerca de 32,36 gramas; 75 saquinhos plásticos com cocaína, pesando cerca de 70,73 gramas; 1 tablete de maconha, pesando cerca de 36,34 gramas; 28 papelotes de maconha sintética (conhecida como “K9”), pesando cerca de 50,21 gramas; 01 pino de cocaína, pesando cerca de 9,03 gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 29-30) substâncias estas que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    2) MARCOS RAFAEL BARBOSA: 



    Trata-se de réu triplamente reincidente (fls. 63/64 e 65/66, procs. 0006140-44.2015.8.26.0319, 3000359-26.2013.8.26.0071 e 0001309-08.2021.8.26.0071), circunstância que será valorada na fase seguinte, ostentando também outras duas condenações definitivas que geram péssimos antecedentes (fls. 63 e 65, proc. 0027364-35.2017.8.26.0071, 0009483-11.2018.8.26.0071).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não admitida pelo Desembargador relator. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    De início, verifica-se que o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática, não tendo havido esgotamento da instância originária, o que impede o conhecimento.



    [...]



    A fim de impugnar a decisão monocrática de Desembargador que inadmite o prosseguimento do pleito revisional impetrado na origem, deve-se interpor o recurso de agravo regimental, para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    a) para reconhecer o flagrante constrangimento ilegal a que está submetido o paciente MARCOS RAFAEL BARBOSA, declarando-se nula a condenação imposta, por manifesta contrariedade às provas dos autos, e, por conseguinte, absolvendo-o, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; 



    b) subsidiariamente, seja determinada a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 37 da Lei 11.343/06, diante da inexistência de qualquer ato de mercancia e da imputação restrita à suposta função de “olheiro”; 



    c) ainda de forma subsidiária, o reconhecimento da participação de menor importância, na forma do art. 29, § 1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena de um sexto a um terço; 



    d) caso mantida a condenação, que seja revisada a dosimetria da pena, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, ou adequando-se a fração de aumento às balizas de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente